Tribunal: STF
Processo: ARE 1400416
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gustavo de Sousa Jola interpôs o presente agravo (eDoc 19) em face de decisão (eDoc 16) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 8).



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 11), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 8) violou o art. 5º, LIV e XVLI, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LIV, da Constituição da República que, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ademais, ao proceder à análise da dosimetria da pena, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente (XVLI) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082 ED, ministro Lewandowski; ARE 1.279.027 AgR, ministro Presidente).



    3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.



    (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator